Tribunal: CARF
Processo: 10120.004557/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.004557/2010-97
ACÓRDÃO
1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOCAP INDUSTRIA DE COSMETICOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE
LUCROS.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS
EM
MONTANTE
SUPERIOR
AO
PRESUMIDO.
A partir da interpretação conjunta do art. 10 da Lei no 9.249/1995 com as
disposições contidas no Código Civil acerca da participação dos sócios no
resultado da pessoa jurídica, pode-se concluir que são isentos de imposto
de renda os lucros distribuídos de forma desproporcional apenas quando
houver tal previsão expressa no contrato social. Além disso, na sistemática
do lucro presumido, a isenção somente alcança os lucros ou dividendos
excedentes à base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos
e contribuições, quando a empresa demonstrar, através de escrituração
contábil feita com observância das leis comerciais, que o lucro efetivo é
maior que o presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
2
para excluir da base de cálculo de IRPJ e de CSLL o montante equivalente a 20% sobre o valor
correspondente à base de cálculo do lucro presumido (R$ 598.453,67), diminuída dos valores
correspondentes ao IRPJ, inclusive adicional, à CSLL, ao PIS e a Cofins devidos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, relativos ao ano-
calendário 2007, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão de suposta
insuficiência de recolhimento ou declaração, apurada a partir do confronto entre valores
declarados em DIPJ e DCTF.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i) a
autoridade fiscal no âmbito federal orientou o escritório contábil que fizesse a retificação nas
obrigações acessórias DIPJ e DCTF do referido ano 2007; (ii) no dia 29.01.2010, encaminhou as
DCTF's primeiro e segundo semestre /2007 e a DIPJ 2008/2007 devidamente retificadas e
corrigidas; (iii) a documentação solicitada pelo Fisco federal quando da fiscalização estava com o
Fisco estadual goiano; (iv) recebeu a título de distribuição de lucros a importância de R$
927.531,82, conforme comprovado pele cópia Razão, constituindo desta forma uma Receita Não-
Tributável; (v) há equívocos na autuação, pois a exação em comento não se coaduna com a
realidade dos fatos, não havendo base imponível para a cobrança dos tributos, mormente porque
a importância de R$ 927.531,82 não é base para recolhimento de tributos; (vi) a declaração
retificadora corrige de forma precisa a exclusão da base de cálculo do imposto de renda e
contribuição social; retificando portanto a prévia informação constante na DIPJ 2008 e 2007
entregue em junho de 2008; e (vii) no processo administrativo predomina o princípio da verdade
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
3
material, no sentido de que ai se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois
o que esta em jogo deve ser a legalidade da tributação.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos temos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. ISENÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO DA
DISTRIBUIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
DESRESPEITO AO CONTRATO SOCIAL.
Não cabe a isenção prevista em lei quando ocorrer desrespeito ao que dispõe à
legislação e o contrato social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Isso porque, de acordo com a DRJ, “somente é suscetível da isenção em tela o lucro
apurado por meio de demonstrações contábeis idôneas de acordo com as normas fiscais vigentes
e o disposto no contrato social da empresa” e, “no caso, a impugnante não comprovou a
observância nem das demonstrações contábeis, nem do contrato social da empresa distribuidora
dos lucros, a Executiva Distribuidora Ltda”.
Contra tal decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese,
que (i) ocorreu prescrição intercorrente, vez que o processo aguardou julgamento por mais de 8
anos; (ii) a documentação ora acostada, evidencia a decisão societária unânime pela distribuição
desproporcional de lucros, a existência dos lucros a serem distribuídos, e sua ocorrência; (iii) o
princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo, devendo a autoridade
julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida; (iv) os valores objeto da presente
autuação são decorrentes de distribuição de lucros de empresa coligada, da qual a recorrente era
sócia, e que comprovadamente tinha lucros a distribuir; (v) a BIOCAP tinha lucros acumulados e do
exercício em questão no importe de R$ 1.190.830,33, que acrescidos aos lucros do exercício,
mesmo debitadas as distribuições de lucros efetivadas, ainda demonstram um saldo de lucros
suspensos no importe de R$ 1.648.855,21 ao final do exercício de 2007 (assim não há dúvidas
quanto à existência de lucros a serem distribuídos; (vi) a empresa que distribuiu os lucros,
EXECUTIVA, tinha lucros acumulados a fazer frente ao montante objeto da autuação, que, em caso
de insuficiência, geraria a obrigação tributária somente em relação ao excedente, com
estabelecido na legislação pertinente já citada; (vii) lucro indubitavelmente existia e, mesmo sem a
distribuição desproporcional, a RECORRENTE, detentora de 20% das cotas sociais, já tinha direito à
distribuição de R$ 535.277,40, equivalente à sua participação na sociedade; (viii) na pior das
hipóteses a RECORRENTE poderia ter recebido a distribuição de R$ 535.277,50, que deve ser
subtraída da presente autuação; (ix) a legislação permite a Distribuição Desproporcional, que no
caso foi devidamente deliberada em Assembleia Geral de sócios, por unanimidade; (ix) própria
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
4
Receita Federal já manifestou o entendimento na Solução de Consulta Disit 46/10 de que os lucros
distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social são isentos
dos impostos e não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, desde que esteja em
conformidade com legislação pertinente.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 08.03.2019 e, em 11.03.2019, consultou o referido documento (fl. 300).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 08.04.2019.

II – MÉRITO
II.1 - Prescrição intercorrente
Sustenta a Recorrente que transcorreu aproximadamente 9 anos entre a
apresentação da impugnação, em 2010, e o seu julgamento, em 2019, de forma que ocorreu a
prescrição intercorrente no processo administrativo. A inexistência de prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal é objeto da Súmula CARF no 011, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação
à prescrição intercorrente.

II.2 – Isenção de dividendos distribuídos de forma desproporcional
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.249/1995, a partir dos resultados apurados em
janeiro de 1996, os lucros ou dividendos pagos ou creditados por pessoas jurídicas tributadas com
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
5
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda
na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário. Confira-se:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
Tal dispositivo deve ser entendido em conjunto com as previsões acerca da
distribuição de lucros contida no Código Civil. O art. 997 do Código Civil estabelece, em seus
incisos IV e VII, que o contrato social mencionará a quota de cada sócio no capital social e a
participação de cada sócio nos lucros ou perdas. A regra geral de participação dos sócios nos
lucros e perdas da sociedade está prevista no art. 1.007, que assim determina:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Ou seja, os sócios podem, mediante previsão expressa no contrato social,
estabelecer que a sua participação nos lucros se dará de forma desproporcional às respectivas
quotas. Diante disso, apenas serão isentos os lucros distribuídos de forma desproporcional quando
houver tal previsão expressa no contrato social. Nesse sentido é a Solução de Consulta DISIT/SRRF
no 46/2010:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS AOS SÓCIOS. ISENÇÃO.
A distribuição de lucros aos sócios é isenta de imposto de renda (na fonte e na
declaração dos beneficiários), contanto que sejam observadas as regras previstas
na legislação de regência, atinentes à forma de tributação da pessoa jurídica.
Estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária.
Dispositivos Legais: Lei no 9.249/1995, art. 10; Decreto no 3.000/1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, art. 39, inc. XXIX; Lei no 10.406/2002,
arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e 1.054; IN no 93/1997, art. 48, caput,
e §§ 1o a 8o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
AOS SÓCIOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
6
O sócio cotista que receba pro labore é segurado obrigatório do RGPS, na
qualidade de contribuinte individual, havendo incidência de contribuição
previdenciária sobre o pro labore por ele recebido.
Não incide a contribuição previdenciária sobre os lucros distribuídos aos sócios
quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho (pro
labore) e a proveniente do capital social (lucro) e tratar-se de resultado já
apurado por meio de demonstração do resultado do exercício.- DRE.
Estão abrangidos pela não incidência os lucros distribuídos aos sócios de forma
desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição
esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade
com a legislação societária.
Dispositivos Legais: Lei no 8.212/1991, art. 12, inc. V, alínea “f”; Decreto no
3.048/1999 - Regulamento da Previdência Social - RPS, art. 201, caput e §§ 1o e
5o, incs. I e II; Lei no 10.406/2002, arts. 997, incs. IV e VII, 1.007, 1.008, 1.053 e
1.054
Além disso, na sistemática do lucro presumido e arbitrado, o contribuinte poderá
distribuir a título de lucros ou dividendos sem a incidência do imposto (i) o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica; e (ii) a parcela de lucros ou dividendos excedentes à base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições, desde que empresa demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
lucro presumido ou arbitrado. Tal exigência estava contida no art. 48 da Instrução Normativa SRF
no 93/1997, vigente à época dos fatos aqui tratados e, atualmente, consta do art. 51 da Instrução
Normativa SRF no 11/1996.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que DRJ manteve o lançamento,
basicamente, por duas razões: (i) “[a] Biocap Indústria de Cosméticos Ltda – ME, muito embora
detenha 20% de participação na Executiva Distribuidora LTDA, recebeu parcela da distribuição do
lucro correspondente a 90,87%, sendo que a cláusula 18 do contrato social previa a distribuição
dos lucros na proporção da participação dos sócios”; (ii) “o lucro distribuído pela Executiva
Distribuidora LTDA foi muito superior ao lucro presumido, posto que a Executiva Distribuidora
[nova denominação de Biofácil Distribuidora Ltda – ME] apurou Lucro Presumido no valor de R$
598.453,67 e distribuiu dividendos no valor de R$ 1.027.531,82”.
Compulsando os autos, verifica-se tanto da 3a (fls. 343-346) como da 4a (fls. 348-
351) alteração contratual da Biofácil Distribuidora ME, que os lucros deveriam ser distribuídos na
proporção da participação de cada sócio no capital social da empresa. Confira-se:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
7

A Recorrente junta aos autos, em seu recurso voluntário, atas deliberando a
distribuição desproporcional dos lucros de 2007 e dos lucros acumulados (fls. 352/357). No
entanto, entendo que tais atas não têm o condão de afastar a previsão contida expressamente no
contrato social acerca da distribuição dos lucros de forma proporcional à participação no capital
social. E, à época, a participação da Recorrente no capital da Biofácil Distribuidora ME era de 20%,
conforme abaixo:

Diante disso e conforme explanado acima, apenas 20% dos lucros apurados pela
Biofácil Distribuidora ME poderiam ser distribuídos à Recorrente de forma isenta.
Além disso, conforme constatou a DRJ, o lucro distribuído pela Biofácil Distribuidora
ME foi muito superior ao lucro presumido, vez que o lucro presumido apurado foi de R$
598.453,67 os dividendos distribuídos foram de R$ 1.027.531,82.
Note-se que não foram apresentados documentos contábeis em sede de recurso
voluntário e os demais contidos nos autos (extrato de fl. 217; livro diário de fls. 219-220; livro
razão fls. 221-224) foram devidamente examinados pela DRJ que concluiu, acertadamente, que
“tais documentos não são suficientes para comprovar o direito do contribuinte à isenção”. Diante
disso, entendo que a Recorrente não demonstrou, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o lucro presumido ou arbitrado.
No entanto, considerando que o lucro presumido apurado no período, conforme
afirmado pela DRJ, era de R$ 598.453,67, a Recorrente faz jus à parcela correspondente a sua
participação social em tais lucros, apurada nos termos do item I do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 04/1996, que assim dispõe:
I - no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no Lucro Presumido ou arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem
incidência do imposto, o valor correspondente à diferença entre o Lucro
Presumido ou arbitrado e os valores correspondentes ao Imposto de Renda da
pessoa jurídica, inclusive adicional, quando devido, à contribuição social sobre o
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.451 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.004557/2010-97
8
lucro, à contribuição para a seguridade social - COFINS e às contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
- PIS/PASEP.
II - na hipótese do § 2o do art. 51 da IN no 11, de 1996, a parcela dos lucros e
dividendos que exceder o valor da base de cálculo do imposto da pessoa jurídica,
a ser distribuída também sem a incidência do imposto, será determinada
deduzindo-se do lucro líquido do período, após o Imposto de Renda, o valor
determinado na forma do inciso anterior.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a
arguição de prescrição intercorrente e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da
base de cálculo de IRPJ e de CSLL o montante equivalente a 20% sobre o valor correspondente à
base de cálculo do lucro presumido (R$ 598.453,67), diminuída dos valores correspondentes ao
IRPJ, inclusive adicional, à CSLL, ao PIS e a Cofins devidos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 418
DF CARF MF
Original